Tribunal: CARF
Processo: 11080.726935/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726935/2011-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.996 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
FITESA NAOTECIDOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
002.992, de 25 de maio de 2021, prolatada no julgamento do processo 11080.723923/2010-97,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan
doNascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocada), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira
Thais de Laurentiis Galkowicz, substituída pela Conselheira Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade face ao deferimento
parcial dos pedidos de ressarcimento de créditos de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP), vinculados às receitas de
exportação, com base no art. 5o da Lei no 10.637/2002.

O regime de tributação a que a interessada se sujeita é o não cumulativo.
Não há informação de compensações declaradas com referência no crédito.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726935/2011-54
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.996 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.726935/2011-54

A Informação Fiscal, que foi base para a emissão do Despacho Decisório, abarca,
também, demais pedidos eletrônicos de ressarcimento objetos de despachos decisórios exarados
em outros processos administrativos.
Na Informação Fiscal o Auditor relata que os trabalhos fiscais executados
consistiram na verificação e análise, por amostragem, das apurações realizadas no período
compreendido entre o 1o trimestre de 2006 e o 4o trimestre de 2009.
Os seguintes itens foram objetos de auditoria: a) base de cálculo; b) créditos
descontados; c) saldo mensal e d) saldos credores passíveis de ressarcimento e/ou compensação.
No curso da ação fiscal foram detectadas irregularidades, com repercussão sob o
aspecto tributário. Houve inclusão indevida, na apuração dos créditos da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, de valores referentes a:
1. fretes sobre remessa/retorno de MI, fretes sobre devolução de vendas,
frete referente a retorno de container vazio, despesas relativas a container
estufado em Rio Grande, despesas de envio de documentos, transporte de
funcionários, entre outros, sem suporte legal da legislação que rege a
matéria, já que o conceito de frete não pode ser estendido e abarcar todo
e qualquer frete que gera despesa necessária para a atividade da empresa.
Tais despesas não integram o custo de aquisição das mercadorias para a
produção, portanto não podem ser considerados insumos, e nem integram
a operação de venda, não podendo ser utilizados na apuração dos créditos
das contribuições;
2. serviços e materiais, não aplicados ou consumidos diretamente na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens destinados à
venda, descritos na Informação Fiscal. Sustenta que a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados sobre insumos, desde que sejam
adquiridos de pessoa jurídica e que efetivamente sejam aplicados ou
consumidos diretamente na produção de bens destinados à venda ou na
prestação do serviço da atividade. Ou seja, não é qualquer bem ou
serviço gerador de despesa que pode ter seus créditos aproveitados no
cálculo da contribuição devida;
3. desperdícios, resíduos e aparas de plástico descritos exaustivamente na
Informação Fiscal. Referidos itens utilizados como insumo no processo
produtivo da interessada classificam-se na posição 39.15 da TIPI,
portanto, não geram créditos no regime da não cumulatividade das
contribuições por expressa vedação legal (art. 47 da Lei no 11.196/2005).
Sustenta que os créditos solicitados, no valor de R$ 338.761,25, que tem sua
origem na empresa incorporada FITESA HORIZONTE INDUSTRIAL LTDA (CNPJ:
73.584.062/0001-61), não se referem ao 2o trimestre de 2008, mas a trimestres anteriores. Além
disso, a interessada não efetuou exportações em 2008. Também, o pedido não pode ser
ressarcido na forma solicitada, pois cada pedido de ressarcimento deverá se referir a um único
trimestre-calendário, de acordo com o art. 28, § 2o, inciso I, da IN 900/2008.
O auditor constatou, ainda, que:
4. em alguns meses os valores das devoluções de vendas de mercado
interno, sujeitas à alíquota de 1,65%, informados no Dacon, não estão de
acordo com os valores informados nos balancetes mensais;
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.996 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.726935/2011-54

5. foi solicitado indevidamente ressarcimento de créditos relativo às
devoluções de vendas, os quais podem ser utilizados na dedução da
Contribuição para o(a) CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, mas não
objeto de ressarcimento;
6. houve inclusão indevida, na base de cálculo, dos créditos de valores
referentes a devoluções de vendas de mercado externo;
7. há impropriedade no rateio proporcional dos créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins.
A ciência da Informação Fiscal e do Despacho Decisório deu-se por via postal,
conforme Aviso de Recebimento.
Inconformada, a interessada apresentou, tempestivamente, Manifestação de
Inconformidade.
Na sua inconformidade, sustenta que a Constituição Federal/88 delegou à lei
apenas definir quais são os setores de atividade econômica que se sujeitam à não cumulatividade.
Inexiste possibilidade de a lei afastar ou vedar o direito ao crédito a aquisição de bens e/ou
serviços previamente tributados.
Argumenta que todos os custos e despesas habitualmente necessários e
indispensáveis à geração da receita empresarial ensejam direito à apuração e ao aproveitamento
de créditos do(a) CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP no regime da não cumulatividade.
Então, discorda das glosas, porque englobam "diversos itens que tem
correspondente presença obrigatória para se produzir e se comercializar de forma regular e em
estrita e perfeita observância às normas impositivas, legais e/ou contratuais, que se aplicam ao
tipo de exploração econômica e negócios desenvolvidos pela empresa contribuinte".
Alterca que, se a empresa operasse sem os itens objeto de glosa de créditos -
sendo muitos obrigatórios por disposições legais específicas - juntamente "com todos os demais
custos e despesas indispensáveis à produção da receita, não existiria produção, não existiria
comercialização e, muito menos, adequada e regular condução do produto até o respectivo
cliente".
Aduz que, mesmo frente aos dispositivos legais que vedam o crédito:
Toda e qualquer aquisição de itens vinculados à operação regular da
empresa e comercialização de seus produtos, que não seja a remuneração
de mão-de-obra paga a pessoa física (mão-de-obra paga a pessoa jurídica
enseja normal e regular creditamento de PIS e COFINS) e/ou hipótese de
empresa fornecedora não sujeita ao pagamento do PIS e da COFINS
sobre suas vendas (as então aquisições da empresa contribuinte aqui
impugnante), configura hipótese regular de creditamento do PIS e da
COFINS concretamente incidentes sobre tais correspondentes aquisições
(vendas do respectivo fornecedor de bens e/ou serviços igualmente
tributadas por tais contribuições).
Qualquer raciocínio diferente e contrário configura violação à lei que institui e
rege a não cumulatividade.
Sustenta que é simples o raciocínio da apuração das contribuição no regime da
não cumulatividade: a receita que já pagou PIS/Pasep e Cofins no fornecedor não pode
novamente pagar estas mesmas contribuições quando das vendas da empresa adquirente.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.996 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.726935/2011-54

Acosta um texto da Ibracom, datado de 25/05/2004, o qual defende que, com o
advento da Emenda Constitucional no 43/2003, o cenário de cobrança do PIS/Pasep e da Cofins
mudou. A partir dessa alteração no texto da carta política, o legislador não pode dar ou tirar
créditos segundo sua conveniência, porque tal possibilidade se tornou inconstitucional.
Ao final, protesta pela juntada de documentos adicionais que possam ainda
melhor esclarecer e ratificar o que fora deduzido. Requer seja a manifestação de inconformidade
parcial acolhida e integralmente provida, para o fim de ter o ressarcimento integral no valor
original e integral de R$ 684.143,76.
Ato contínuo, a DRJ - PORTO ALEGRE (RS) julgou a manifestação de
inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/06/2008
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de
inconstitucionalidade e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao
Poder Judiciário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/06/2008
PROVAS. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Não comprovadas quaisquer das hipóteses para concessão de novo prazo
para apresentação de documentos, descabe fazê-la em momento diferente
da impugnação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na Manifestação de Inconformidade às glosas
de créditos.
É o relatório.
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de ressarcimento da
COFINS não cumulativa do 1o trimestre de 2006 a 4o trimestre de 2009, vinculados à
exportação, com pedidos de compensação atrelados, que foi indeferido parcialmente
pela Unidade de Origem uma vez que se identificou a exclusão indevida de créditos
sobre diversos custos/despesas na apuração da contribuição para a COFINS, bem como
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.996 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.726935/2011-54

impropriedade no critério de rateio utilizado. Os seguintes itens foram objeto de glosas
pela Fiscalização e confirmadas integralmente no julgamento de primeira instância:
1.
O contribuinte incluiu, indevidamente, na apuração dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, valores referentes a fretes sobre
remessa/retorno de MI, fretes sobre devolução de vendas, frete referente a
retorno de container vazio, despesas relativas a container estufado em Rio
Grande, despesas de envio de documentos, transporte de funcionários, entre
outros (fls. 48 a 662);
2.
A interessada incluiu, indevidamente, na base de cálculo dos créditos
valores referentes a serviços e materiais (fls. 48 a 662), não aplicados ou
consumidos diretamente na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens destinados à venda, descritos a seguir: treinamentos, assessorias e
consultorias diversas; serviços de análise e pesquisa; EPIs (luvas e sapatos de
segurança); balcões, bancadas de pias, prateleiras, estantes, cadeiras, mesas,
armários, gaveteiros e caixas de madeira; divisórias em gesso acartonado;
matérias de limpeza e higiene; materiais de laboratório; cadeados; luminárias,
lâmpadas e reatores; bombonas de plástico, containers, pallets e racks; plano de
prevenção a incêndios, rede de combate a incêndios, serviços nas tubulações de
combate a incêndio, mangueiras e válvulas para extintor de incêndio, serviço de
instalação de sistema de alarme de incêndios; forno de microondas e máquinas
de café; coleta de resíduos orgânicos; serviços de vigilância e segurança, sistema
de câmeras de segurança; impressoras, cartuchos para impressora, monitores, no
breaks, computadores, coletores de dados, discos rígidos, licenças de software,
serviços de manutenção de hardware e software, serviços de informática;
materiais de laboratório; baterias automotivas e carregadores de bateria;
materiais de escritório; camisas de malha branca e jaquetas; aparelhos de ar
condicionado, refrigeradores, bebedouros e ventiladores; aspiradores de pó;
iluminação pública; serviços de manutenção de subestação; serviços de
fumigação de paletes; mão de obra para construção de sala de reuniões,
instalação e retirada de vidros, recuperação de divisórias; outras prestações de
serviço para administração e almoxarifado; manutenção predial administração;
cortinas de ar; placas para identificação; relógios ponto; telefones; entre outros;
3.
Também houve inclusão indevida na base de cálculo dos créditos de
valores referentes a aquisições de desperdícios, resíduos e aparas de plástico
descritos a seguir: resíduo spun 100% pp branco, resíduo spun 100% pp azul
claro, resíduo spun 100% pp verde claro, reciclado 100% pp branco, reciclado
100% pp azul claro, reciclado 100% pp verde claro, fibra de poliéster reciclado
cortada, resíduo a reciclar, resíduo sm/sms 100% pp branco, resíduo sm/sms
100% pp azul claro, resíduo sm/sms 100% pp verde claro, resíduo melt 100%
poliéster branco, resíduo thermobonded pp, não-tecido resíduo a classificar,
resíduo contaminado 100% poliéster branco, resíduo contaminado 100% pp
branco, resíduo fibra pp + poliéster branco, entre outros (fls. 48 a 662). Os
desperdícios, resíduos e aparas de plástico utilizados pelo contribuinte como
insumo no seu processo produtivo se classificam na posição 39.15 da TIPI,
portanto, não geram créditos no regime da não cumulatividade do PIS/Pasep e da
COFINS por expressa vedação legal;
4.
Créditos extemporâneos solicitados, no valor de R$ 1.351.942,79, que
tem sua origem na empresa incorporada FITESA HORIZONTE INDUSTRIAL
LTDA (CNPJ:73.584.062/0001-61), estes não se referem ao 2o trimestre de
2008, mas a trimestres anteriores. Além disso, a empresa FITESA HORIZONTE
INDUSTRIAL LTDA não efetuou exportações em 2008. Segundo o art. 28 § 2o,
inciso I, da IN 900/2008, cada pedido de ressarcimento deverá se referir a um
único trimestre-calendário;
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.996 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.726935/2011-54

5.
em alguns meses os valores das devoluções de vendas de mercado
interno, sujeitas à alíquota de 7,6%, informados no Dacon, não estão de acordo
com os valores informados nos balancetes mensais;
6.
foi solicitado indevidamente ressarcimento de créditos relativo às
devoluções de vendas, os quais podem ser utilizados na dedução da Contribuição
para a Cofins, mas não objeto de ressarcimento;
7.
houve inclusão indevida, na base de cálculo, dos créditos de valores
referentes a devoluções de vendas de mercado externo; e
8.
há impropriedade no rateio proporcional dos créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente apenas contesta as glosas efetuadas por
utilização de conceito de insumo restritivo pela Autoridade Fiscal e a glosa de créditos
extemporâneos que tiveram sua origem na empresa incorporada FITESA HORIZONTE
INDUSTRIAL LTDA.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que
atua no ramo industrial, preponderantemente, no design, desenvolvimento, fabricação,
importação e exportação de produtos não tecidos de polipropileno (spiaibond e
spimmelt) e compostos feitos de não tecidos de polipropileno (spunbond e spunmelt)
nas Américas e na venda e distribuição mundial destes produtos (o "Nezôcio).
No que concerne aos bens e serviços utilizados como insumos, a Recorrente sustenta
que a glosa de créditos efetuadas e ratificadas parcialmente pelos julgadores da DRJ, em
igual sentido, ancoraram-se em uma interpretação restritiva do conceito de “insumo”
para PIS e COFINS, o qual não se coaduna com o princípio da não cumulatividade
previsto no parágrafo 12 do artigo 195 da Constituição Federal, a exemplo da posição
de expoentes da Doutrina e dos mais recentes julgados proferidos pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. Sustenta que o insumo dedutível é todo
aquele relacionado, direta ou indiretamente, com a produção e comercialização da/pela
empresa contribuinte e que assim afete e enseje as receitas tributadas pela contribuição
social. Por fim, cita o julgamento realizado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no RE
no 1.221.170/PR, o qual definiu que o conceito insumo está vinculado à essencialidade
ou relevância dos dispêndios em relação à atividade econômica do contribuinte.
Para melhor compreensão da matéria envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às
contribuições em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos
3o, inciso II, das Leis no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os
insumos que conferem ao contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas
respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de
insumo, não tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente
alargado como aquele presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos
Conselheiros têm aceitado os créditos relativos a bens e serviços utilizados como
insumos que são pertinentes e essenciais ao processo produtivo ou à prestação de
serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam o
entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo”
é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que
integram o custo de produção.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.996 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.726935/2011-54

(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de
20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE.
INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e
à COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em
atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo
produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à
matéria, sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha
sendo usado pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade
e/ou relevância. Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser
seguido por este Conselho:
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.996 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.726935/2011-54

Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em
consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou
relevância definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao
creditamento ou de outras previsões específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002,
10.833/2003 e 10.865/2005, para então se definir a possibilidade de aproveitamento do
crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma que, pelo
Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a
Procuradoria
da
Fazenda
Nacional
expediu
a
Nota
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1, com a aprovação da dispensa de contestação e
recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, 2 c/c o art.

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1,
página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de
11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito
pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela
RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts.
543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a
desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.996 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.726935/2011-54

2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a Receita Federal nos atos de
sua competência.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido aplicaram
integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos
normativos expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e
404/2004), já declarados ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do
CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015). Assim, em face da superveniência do
REsp no 1.221.170/PR, carecem os autos da comprovação do eventual enquadramento
dos itens glosados no conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou
relevância.

IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-002.996 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.726935/2011-54

Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos do
art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para
que a Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao período de
apuração do 2o trimestre de 2006 ao 4o trimestre de 2006, 1o trimestre de 2007 ao 3o
trimestre de 2007, 1o trimestre de 2008 ao 4o trimestre de 2008 e 4o trimestre de 2009:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo
técnico/memorial com a demonstração detalhada da utilização de cada um dos
bens e serviços glosados entendidos como insumos no processo produtivo
desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a
recorrente deverá discriminar em planilha as despesas/custos incorridos glosados
separados por natureza e juntar toda a documentação que sirva para lastrear as
suas afirmações;
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera
que cada um dos bens e serviços do item anterior são essenciais ou relevantes ao
seu processo produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou
serviço prestado, em conformidade com os critérios delimitados no Voto da
Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente
citado;
3. Que a Autoridade Fiscal elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das
informações solicitadas nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e
fundamentos apresentados pela Recorrente, inclusive, sobre o eventual
enquadramento de cada bem e serviço do período de apuração no conceito de
insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da Ministra
Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação
obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF);
4. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no
7.574/2011.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em pauta
de julgamento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital